Tribunal: TJES
Processo: 5009894-40.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009894-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RECORRIDO: ADALTO FERNANDES MENESES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5009894-40.2024.8.08.0012

Recorrente: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorrido: ADALTO FERNANDES MENESES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

EM SÍNTESE, NARRA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, AFIRMANDO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO RECONHECE TER FIRMADO.
REQUEREU INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
S
, EM PARTE, O
S
PEDIDO
S DA
INICIA
L E
CONDEN
OU

A FINANCEIRA À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO,
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
3
.000,00,
O QUE
SÃO
OBJETO
S
DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.

C
ÓPIA D
E CONTRATO E
SELFIE

JUNTADO
S
COM A DEFESA
QUE
NÃO
SÃO
SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL
. A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.
ADEMAIS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO
RECORRENTE
. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES.

TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO,
O BANCO
RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE,
UTILIZAR-SE DE CRÉDITO EM NOME DA VÍTIMA
. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE
O

BANCO
E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

IN CASU
, A
DOCUMENTAÇÃO
É
BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
A
RECORRID
A
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$
3
.000,00 (
TRÊS
MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES, A CULPABILIDADE DO REQUERIDO, AS REPERCUSSÕES DO ATO ILÍCITO, E A FINALIDADE DÚPLICE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO MESMO TEMPO COMPENSATÓRIA E REPRESSIVA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)